Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0723939-93.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Suscitado Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, na ação revisional com pedido de exibição incidental de documentos e tutela provisória de urgência ajuizada por Work Link Informática Ltda. em face do Banco Votorantin S.A. (autos n. 0724213-54.2023.8.07.0001), considerando haver conexão entre ação de execução e ação revisional, declinou de sua competência para o juízo suscitante. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, este suscitou o presente conflito, por entender que “a presente ação de revisional não se coaduna com o rito deste Juízo, relacionado à execução de título extrajudicial. Na realidade se trata de processo autônomo, que eventualmente pode ser considerado como motivo de suspensão da execução nos termos do art. 919, §1o, do CPC ou como causa de suspensão por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.”. Entendendo, assim, ser absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora